Tribunal: TCU
Processo: 010.915/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Dano ao erário provocado por movimentações financeiras indevidas realizadas em operações de crédito renegociadas/liquidadas ao amparo do Programa do Programa para a Recuperação da Capacidade de Investimento no Setor Rural (PROCIR). (no da TCE no sistema: 1519/2020).

Inteiro teor:
Acórdão 6608/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor de Farman Silva Marques, em razão de dano ao erário provocado por movimentações financeiras indevidas em operações de crédito renegociadas/liquidadas ao amparo do Programa para a Recuperação da Capacidade de Investimento no Setor Rural (PROCIR), no valor de R$ 77.372,12. O valor atualizado do débito, em 1o/1/2024, é de R$ 139.684,49. Considerando que foi editada a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, a fim de regulamentar, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso " (art. 8o); considerando que o primeiro ato interruptivo da prescrição ordinária ocorreu em 15/5/2019, sendo este o marco inicial da fluição da prescrição intercorrente, conforme entendimento fixado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (relator: Ministro Benjamin Zymler); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência dessa espécie prescricional, tendo o processo ficado paralisado por mais de três anos na fase interna entre o relatório do tomador de contas especial - TCE 1.519/2020 (peça 32), em 11/5/2020, e o parecer da auditoria interna sobre a conformidade do processo de tomada de contas especial, atestando a regularidade formal e a existência de dano ao erário (peça 34), em 5/3/2025; e considerando que os pareceres emitidos nos autos foram uniformes pelo reconhecimento da prescrição (peças 42-45); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno, em: reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento; encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 010.915/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Farman Silva Marques (XXX.713.913-XX) 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há